Tribunal: TJDFT
Processo: 0005059-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DECORRIDO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo de execução.
2. A teor do artigo 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC).
3. No caso em exame, colhe-se que o processo de execução foi suspenso em 22/11/2017, e, portanto, o prazo prescricional começaria sua contagem após 1 ano, ou seja, em 22/11/2018. Tratando-se de crédito decorrente de contrato de locação, que prescreve em 3 anos, a pretensão se extinguiu em 22/11/2021. A par disso, frisa-se que desde 22/11/2018 até 22/11/2021 não constam nos autos documentos que atestem diligências adotadas pela exequente, ora apelante, visando localizar bens passíveis de excussão, assim como não se constata qualquer causa interruptiva da prescrição, a qual extinguiu a pretensão executiva em exame.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Sem ônus para as partes, por força do § 5o do artigo 921 do CPC.